Tribunal: TJES
Processo: 5011996-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011996-44.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RAMALHO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I c/c ART. 29). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da

pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

4. No caso dos autos, a materialidade delitiva restou consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico, enquanto os indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia se fazem presentes por declarações colhidas em juízo que convergem quanto à suposta participação do acusado nos fatos em apuração neste caderno processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: Para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: 121, §2º, inciso I c/c art. 29.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RAMALHO DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria, ou participação do acusado no crime.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 15830763, o Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011996-44.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE RAMALHO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ RAMALHO DO NASCIMENTO
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o apelante como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria, ou participação do acusado no crime.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No presente caso, consta na denúncia que, no dia 15/10/2005, a vítima Osvaldo da Silva, vulgo “Cacique”, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito, em razão das lesões constatadas no exame cadavérico.

Ainda, consigna que o executor dos disparos foi Mariel Jeferson dos Santos, vulgo “Mosquito”, no entanto, a arma utilizada no homicídio foi fornecida pelo apelante, que supostamente tinha ciência de que o artefato seria empregado para ceifar a vida da vítima.

Aponta a inicial, por fim, que o delito foi cometido por motivo torpe, pois a vítima possuía débito com os acusados, em razão de tráfico de drogas.

Após a instrução processual, o juízo de piso entendeu pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelante e submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90. Vejamos trechos dos verbetes assinalados:

“[...] A meu ver, a materialidade delitiva encontra-se positivada por todo conjunto probatório, em especial pelo Laudo de exame cadavérico juntado a fl. 33.

Não por menos, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados diante dos depoimentos prestados pelas informantes ouvidas em Juízo, pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial e, por todo o acervo probatório.

[...]

Considerando todos os depoimentos dos autos, atrelados aos demais depoimentos durante a fase investigativa, o contingente probatório desvela-se como satisfatório para a formação de um juízo positivo de admissibilidade da imputação formulada em desfavor do acusado JOSÉ RAMALHO, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

Considerando ainda os fortes indícios, ante os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, em conjunto e em consonância com as provas produzidas na fase inquisitorial, está afastada a competência deste magistrado em analisar o mérito da causa, em prestígio ao princípio do
in dubio pro societate
.

Assim, entendo plenamente justificada a pronúncia do réu. Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em retirada da qualificadora (motivo torpe), pois de acordo com as provas produzidas nos autos, a motivação do crime estaria relacionado a dívida de drogas da vítima para com os acusados. Além disso, as teses da defesa deverão ser analisadas peio Conselho de Sentença. [...]”

Como já consignado, a irresignação da defesa reside na suposta ausência de elementos suficientes para a pronúncia. Contudo, ao contrário do que sustenta, não carece de retoques a decisão recorrida.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo laudo de exame cadavérico, presente à fl. 33 dos autos do processo de origem (documento digitalizado no id. 15654432).

Do mesmo modo, entendo que se fazem presentes indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia, uma vez que há nos autos declarações prestadas em juízo que se mostram convergentes e harmônicas, quanto à suposta participação do acusado na empreitada criminosa aqui apurada. Tais declarações, em concomitância com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, revelam plausibilidade na versão acusatória, justificando o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Para maior elucidação, colaciono as declarações prestadas, em juízo, pelas informantes Divina da Silva Pereira e Tienne da Silva, respectivamente mãe e irmã da vítima:

"[...]; que a vítima é seu irmão; que sabe que Mariel matou seu irmão; que a arma foi providenciada pelo Romário, que é o José Ramalho; que seu irmão era usuário de drogas; que ele tinha parado de usar drogas e foi para a igreja; que, quando a vítima estava voltando da igreja, o Romário abordou ele no meio da rua e o matou; que a vítima não estava devendo nada, mas ele fazia roubos no bairro para usar drogas; que vítima era usuária de drogas; que ficou sabendo da autoria pela boca do povo, vizinhos e de quem viu a execução; que não consegue lembrar o nome do menino que viu a execução; que não foi ouvida na delegacia, somente sua mãe e sua irmã foram ouvidas; que está presa por roubo; que não sabe sobre a motivação do crime, que não sabe se seu irmão devia drogas para os acusados; que Mariel matou seu irmão; que Romário tinha envolvimento com a venda de drogas; que Romário vendia crack e maconha; que seu irmão usava crack".

(Declarações da informante Tienne da Silva em juízo – mídia no id. 15654432)

"[...]; que ficou sabendo sobre os fatos pelo Renildo, seu genro já falecido; que Renildo

lhe disse que Romário teria passado a arma para o Mariel, vulgo 'Mosquito', que assassinou seu filho; que o genro da declarante sabia da autoria do crime por andar junto com os acusados, que eram todos amigos; que Renildo disse a declarante para ir ao DPJ para registrar ocorrência que porque José Ramalho tinha passado a arma para Mariel matar seu filho; que seu filho estava usando crack; que acha que seu filho estava devendo, que não tinha tempo de vigiar ele, pois trabalhava sé em roça, saia de madrugada e chegava de noite; que, quando foi descobrir; não tinha mais jeito; que a vítima que ele ficava pegando as coisas dos outros, que ele vendeu todas as coisas da sua casa para comprar drogas; que acha que seu filho estava devendo; que não sabe informar se os acusados eram traficantes na época; que, pelo que sabe, seu filho não devia drogas para eles; que confirma sua assinatura às fls. 44/45, que confirma suas declarações de fls. 44/45, [...]”

(Declarações da informante Divina da Silva Pereira em juízo – mídia no id. 15654432)

Destaco que os indícios suficientes de autoria decorrem de declarações colhidas em juízo, ocasião em que foi garantido ao apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando que a decisão de pronúncia não exige prova cabal ou incontroversa de autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso, entendo que estão atendidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.